Tribunal: TJMT
Processo: 1032033-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032033-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. H. M. D. S. - CPF: 114.026.301-31 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX MENDES PAULO - CPF: 027.621.821-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), RAFAELA FURLAN DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.181.251-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIPROFISSIONAIS PELO SUS. CRIANÇA COM TDAH E TEA. TERAPIAS PRESCRITAS: TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA INFANTIL E PSICOPEDAGOGIA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAÇÃO EM CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA. DESCABIMENTO DE EXCLUSÃO DO ESTADO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A MÉTODO OU MARCA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a determinação judicial de que determinou que os requeridos viabilizem (
i
) terapia ocupacional, (
ii
) fonoaudiologia, (
iii
) psicoterapia infantil, e (
iv
) psicopedagogia, nos moldes disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido envolve duas questões principais:

(i) saber se a ausência de requerimento administrativo ou de negativa expressa do SUS afasta o interesse processual da parte autora;

(ii) saber se é legítima a determinação judicial de fornecimento de terapias multidisciplinares pelo SUS, sem a exigência de método específico (ABA), desde que previstas nos protocolos públicos de saúde.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que houve solicitação administrativa em 1º/8/2024, sem resposta por parte da Administração Pública, o que configura demora injustificada e demonstra o interesse processual.

4. O laudo médico atesta a necessidade e urgência das terapias requeridas, afastando sua natureza eletiva. A metodologia ABA foi indicada, mas não houve comprovação de sua imprescindibilidade em detrimento das abordagens oferecidas pelo SUS.

5. Conforme o parecer técnico do NATJUS/MT, não há comprovação de superioridade científica da metodologia ABA, sendo legítima a indicação e fornecimento de terapias equivalentes pelo SUS, nos moldes do SIGTAP.

6. A inclusão do Estado no polo passivo não se mostra descabida, uma vez que a obrigação de garantir o direito à saúde é solidária entre os entes federativos (CF, art. 23, II e art. 196).

7. A confusão entre os entes municipais, aliada à ausência de comprovação quanto à efetiva disponibilidade da oferta no ente indicado pelo agravante, fragilizam o argumento de responsabilidade primária do município.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de requerimento administrativo não atendido demonstra o interesse processual em demandas por fornecimento de tratamento de saúde. 2. A imposição judicial de terapias deve observar os serviços já incorporados ao SUS, sendo incabível exigir tratamentos não contemplados sem comprovação de urgência ou ineficácia dos métodos públicos. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre Estado e Município”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 657.718, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793).

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
VICTOR HUGO MENDES DOS SANTOS
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, mantendo da decisão agravada em todos os seus termos, para que os requeridos viabilizem (i) terapia ocupacional, (ii) fonoaudiologia, (iii) psicoterapia infantil, e (iv) psicopedagogia, nos moldes disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Aduz o agravante que o serviço de saúde pleiteado possui natureza eletiva, conforme reconhecido em parecer técnico do NATJUS/MT emprestado de outro feito, não havendo demonstração de urgência ou de imprescindibilidade da medida.

Assevera que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo perante o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ausente, portanto, o interesse processual, nos termos do Tema 350 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o ajuizamento da ação ocorreu de maneira açodada, sem qualquer comprovação de demora excessiva por parte da Administração Pública, o que inviabiliza a intervenção judicial imediata.

Argumenta que o Município de Rondonópolis é o ente federado responsável pelo fornecimento do tratamento requerido, conforme previsão de repartição de competências na área da saúde, com base na jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF.

Sustenta que o relatório médico apresentado não apresenta os elementos mínimos indispensáveis para comprovação da urgência alegada, tampouco especifica claramente a necessidade do tratamento requerido de forma imediata e preferencial, não havendo, inclusive, comprovação de acompanhamento prévio pelo SUS.

Alega, ainda, que eventual determinação judicial deve respeitar a política pública vigente e que não cabe ao Judiciário impor a prestação de serviços por método específico ou com escolha de marca, devendo prevalecer a indicação técnica e a estrutura já existente no SUS.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões pelo Município de Sinop (ID 307574862).

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que determinou aos requeridos, solidariamente, o fornecimento à parte autora dos seguintes atendimentos, conforme disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): (
i
) terapia ocupacional, (
ii
) fonoaudiologia, (
iii
) psicoterapia infantil e (
iv
) psicopedagogia.

O agravante sustenta ausência de interesse de agir, alegando inexistência de negativa administrativa ou de demora excessiva na prestação do serviço. Argumenta, ainda, que o tratamento pleiteado é eletivo, sem comprovação de urgência, e que não há regulação válida no SISREG III.

Inicialmente, no que se refere à alegada ausência de interesse de agir, observa-se que a parte agravada comprovou nos autos da ação originária a negativa administrativa ao pleito formulado, sendo certo que a solicitação foi realizada em 1º/8/2024, sem que até o presente momento tenha sido efetivada qualquer providência, o que configura a presença do interesse de agir.

Conforme a documentação acostada aos autos, em especial o laudo médico subscrito pelo Dr. Jofman Leite (CRM/MT n. 10.456), o agravante apresenta quadro sugestivo de TDAH e TEA enquadrados no CID: F84/ F90, pelo que lhe foi indicado a realizar, pelo método
Applied Behavioral Analysis
(ABA), (
i
) terapia ocupacional, (
ii
) fonoaudiologia, (
iii
) psicoterapia infantil, e (
iv
) psicopedagogia.

Ainda, consta nos autos indicação médica expressa quanto à urgência na oferta dos tratamentos requeridos, o que afasta sua classificação como procedimentos eletivos.

No processo de origem, a parte agravada requereu o fornecimento de terapias baseadas na metodologia ABA.

Todavia, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NATJUS/MT), não há evidência científica consistente que comprove a superioridade dessa abordagem em relação às terapias atualmente disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão monocrática consignou que, embora a metodologia ABA não esteja incorporada ao SUS, os serviços de fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia estão previstos no SIGTAP e podem ser ofertados conforme os protocolos públicos vigentes. Ressaltou, ainda, que o laudo médico não demonstrou a imprescindibilidade da abordagem ABA, tampouco a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS.

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, ausência de interesse processual, pois a pretensão recai sobre terapias de caráter continuado a serem ofertadas conforme disponibilidade pública.

A imposição judicial, nesse caso, resguarda-se dentro dos limites constitucionais da atuação subsidiária do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde.

O agravante também invoca a repartição de competências no âmbito do SUS, pleiteando o redirecionamento da obrigação ao Município de Sinop, sob o argumento de que o Município de Rondonópolis dispõe de equipe multiprofissional no Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior.

Tal alegação, contudo, mostra-se desconexa com os autos, uma vez que a ação foi proposta contra o Município de Sinop, e não contra o Município de Rondonópolis.

A confusão entre entes federativos distintos compromete a consistência do argumento e evidencia falha técnica na elaboração do recurso.

Importa destacar que a decisão monocrática não excluiu nenhum dos entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, limitando-se a determinar o cumprimento das terapias prescritas nos moldes do SUS, sem especificar método, marca ou preferência entre Estado ou Município.

Dessa forma, não se vislumbram fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025